Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011873-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DANIEL DAMMSKI HACKBART - CPF: 038.865.889-47 (ADVOGADO), MAURO JOSE BECKER - CPF: 041.156.559-17 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO BECKER - CPF: 034.649.649-73 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA BECKER - CPF: 054.568.599-04 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0025-31 (AGRAVADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SEQUESTRO DA SOJA OBJETO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA DEFERIDA PELO JUÍZO PORQUE OS AGRAVANTES INGRESSARAM COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS VISANDO O FUTURO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA A AGRAVADA EM RAZÃO DE PREJUÍZO QUE ALEGAM TER SOFRIDO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA DE MÁ QUALIDADE – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO OBSTA A RECORRIDA DE AJUIZAR A EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO LIQUIDO CERTO E EXIGÍVEL E INCLUSIVE, REQUERER O SEQUESTRO DO PRODUTO MEDIANTE

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO PELOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO

O fato de os Agravantes ingressaram com pedido de produção antecipada de provas visando demonstrar a alegada má qualidade das sementes de soja adquiridas da Agravada para a finalidade de questionar em demanda futura eventual

responsabilidade da Recorrida
,
não afasta a possibilidade desta de ajuizar execução da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes e requerer o sequestro da soja objeto do referido título que é liquido certo e exigível no caso.

A

questão referente a eventual quebra de contrato pela Agravada diante da alegada venda de sementes com defeito aos Agravantes será objeto de discussão em demanda futura a depender do resultado da produção antecipada de provas, situação que a meu ver, não evidencia de plano a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.

Tampouco se verifica no caso em análise a probabilidade de prejuízos uma vez que o Juízo
a quo
deferiu a medida de urgência em favor da Agravada
após a Recorrida prestar caução no valor equivalente,
conforme afirmado pelos próprios Agravantes.

No caso pode-se dizer que o perigo seria inverso, tendo em vista que se trata de produto perecível e, ademais, n
ão se pode olvidar o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto

de fácil comercialização e circulação, tornando plausível

a possibilidade de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, de recebimento pela Recorrida da soja negociada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011873-60-2024

AGRAVANTE:
MAURO JOSÉ BECKER E OUTROS

AGRAVADA:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Becker e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que
na Ação de Execução para entrega de coisa certa ajuizada pela Recorrida embasada em Cédula de Produto Rural deferiu liminar em favor da Agravada após oferecimento de caução pela Recorrida para fins de sequestrar as sementes supostamente devidas,
conforme a cédula de produto rural firmada entre as partes.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que são pequenos produtores rurais, e que firmaram dois contratos de compra e venda de lavoura futura de soja com a Agravada, mediante assinatura de uma
Cédula de Produto Rural
Física no valor correspondente a 5.600 (cinco mil e seiscentas) sacas de soja, em troca do recebimento de sementes para plantio.

Sustentam que a Agravada atua no ramo de compra e venda de sementes e insumos agrícolas no, entanto, uma parte considerável da soja vendida aos Agravantes era de péssima qualidade de modo que estes tiveram que substituir parte da plantação por milho, tendo em vista a visível fraqueza das sementes que brotaram resultando em safra ruim tendo, inclusive, os Agravantes contratado perícia particular que avaliou negativamente as sementes, concluindo pela existência de problemas nas mesmas, identificando alto índice de sementes não viáveis, especialmente, com base em teste de tetrazólio.

Alegam que ao sair dos grandes produtores as sementes estavam em boas condições, e ao serem entregues, estavam em péssimas condições, sendo a conclusão provável que a culpa seja da revendedora, ou seja, da Agravada, motivando o ajuizamento da ação pelos Agravantes, que pleitearam a produção antecipada de provas visando verificar se há vício de qualidade nas sementes, capaz de atribuir à Agravada eventual responsabilidade.

Sustentam que apesar da pendência da demanda de produção antecipada de provas, ou talvez em decorrência dela, a Agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial,
requerendo a concessão de Tutela Antecipada Incidente de Urgência para fins de sequestrar as sementes supostamente devidas, conforme a cédula de produto rural já mencionada, sendo que após realizar a caução equivalente ao valor do título executado, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada em favor da Recorrida.

Sustentam que não se fazem presentes os requisitos para deferir antecipação de tutela em favor da Recorrida, uma vez que não há perigo de dano e, tampouco, risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que embora o título de crédito tenha como objeto a entrega de soja, resta claro que o produto em questão pode ser monetizado, não havendo nenhum indício de que para a Agravada o recebimento da soja seja mais importante ou útil do que a sua transformação em perdas e danos.

Asseveram que como o título de crédito possui como objeto bem fungível, não há falar em risco ao resultado útil da execução de título extrajudicial se os Agravantes, eventualmente, vendessem a soja e fossem forçados a pagar em dinheiro pela cédula de produto rural.

Alegam a necessidade de reforma da decisão recorrida, além da necessidade de suspender o processo visto que a Cédula de Produto Rural assim como o contrato de compra e venda serão alvo de demanda judicial futura, estando no momento pendente Ação de Produção Antecipada de provas.

Asseveram que o ajuizamento da execução pela Recorrida no mesmo dia em que foi requerido produção antecipada de provas pelos Agravantes demonstra que a Recorrida pretende esquivar-se de suas responsabilidades pela entrega de sementes de má qualidade, auferindo seu lucro enquanto o contrato que originou a cédula de produto rural ainda está em vias de ser judicialmente questionado.

Verberam que já contando com resultado desfavorável da perícia a Agravada ingressou com execução antes do processo em que se questionará quebra de contrato pela Agravada ao fazer a entrega de produtos com vício aos Agravantes.

.Asseveram que diante de um processo em trâmite, questionando a qualidade das sementes entregues pela Agravada, tendo em vista que a Cédula de Produto Rural executada decorre diretamente do contrato de compra e venda de soja firmado pelas partes deste processo, e que há questionamento atual da qualidade do produto entregue, sendo que o resultado desse processo poderá resultar na anulação do título de crédito executado, a manutenção da tutela de urgência deferida poderá acarretar no enriquecimento ilícito da Agravada.

Asseveram que a manutenção da tutela de urgência em favor da Recorrida causará prejuízo aos Agravantes, que já se encontram no caminho de demonstrar seu direito a, ao invés de quitarem a Cédula de Produto Rural, serem indenizados pela quebra do contrato que a originou.

Sustentam a necessidade de deferir liminar em favor dos Agravantes, visando preservar seus direitos que serão discutidos em demanda futura, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito pugnaram pelo seu provimento.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, 08 de julho de 2024-07-08

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos autos constata-se que os Agravantes firmaram contratos de venda de soja para a Agravada e também firmaram Cédula de Produto Rural na qual se obrigaram a entregar à mesma

a quantidade de 336.000,00 kg de soja equivalente a 5.600 sacas de soja de 60 kg constando o seguinte:

2. Local e Formação da Lavoura

a. Em áreas de terras rurais, com área total de 72,74 ha (setenta e dois hectares e setenta e quatro ares) e com área de plantio de 65,00 ha (sessenta e cinco hectares), denominada de SÍTIO TOLEDO, LOTE 032 P.A SAFRA, situada na zona rural do município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, melhor descrito e caracterizado no Espelho de Unidade Familiar Código do Beneficiário MT003100000746 - Processo Administrativo: 54241.000462/2015-16, de propriedade de MAURO JOSE BECKER, solteiro, não convivente em união estável, inscrito no CPF/MF sob o n° 041.156.559-17, regularmente explorado pelo(s) EMITENTE(S) na qualidade de proprietário, conforme Croqui em anexo I.

b. Em áreas de terras rurais, com área total de 71,55 ha (setenta e um hectares e cinquenta e cinco ares) e com área de plantio de 67,00 ha (sessenta e sete hectares), denominada de SÍTIO PERDIZ, LOTE 033 P. A. SAFRA, situada na zona rural do município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, melhor descrito e caracterizado no Espelho de Unidade Familiar Código do Beneficiário MT003100000745 - Processo Administrativo 54241.000461/2015-63, de propriedade de MARCOS AURELIO BECKER, solteiro, não convivente em união estável, inscrito no CPF/MF sob o n° 034.649.649-7, regularmente explorado pelo(s) EMITENTE(S) na qualidade de proprietário, conforme Croqui em anexo II.

Período de Entrega:
01/01/2024 a 01/02/2024
.

Ocorre que a Agravada ajuizou Ação de Execução em face dos Agravantes requerendo o sequestro

do mencionado produto que foi deferido pelo Juízo de origem ensejando o presente recurso.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão argumentando que haviam ajuizado ação de produção antecipada de provas, tendo em vista que alegam
ter adquirido sementes de soja de péssima qualidade da Agravada, tanto que tiveram que substituir parte da lavoura por plantação de milho visto que a safra seria desastrosa.

Dessa forma, os Agravantes ingressaram com pedido de produção antecipada de provas visando demonstrar a alegada má qualidade das sementes de soja adquiridas da Agravada para a finalidade de questionar em demanda futura eventual responsabilidade da Recorrida
,

situação que pelo menos a princípio requer a necessidade de dilação probatória.

Portanto, a questão referente a eventual quebra de contrato pela Agravada diante da alegada venda de sementes com defeito aos Agravantes será, portanto, objeto de discussão em demanda futura a depender do resultado da produção antecipada de provas, situação que a meu ver, não evidencia de plano a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.

Além disso, embora os Agravantes tenham alegado que a decisão do Juízo
a quo
que deferiu Tutela Antecipada Incidente de Urgência para fins de sequestrar as sementes que constituem objeto da Cédula de Produto Rural devidas à Recorrida poderá lhes causar prejuízos, necessário anotar que a referida medida foi deferida
após a Recorrida prestar caução no valor equivalente,
conforme afirmado pelos próprios Agravantes, situação que pelo menos a princípio afasta a probabilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo.

Vale ainda anotar que

a execução encontra-se fundada em título líquido certo e exigível, sendo que o fato de os Agravantes questionarem a qualidade das sementes adquiridas da Recorrida não impede esta de ingressar com execução visando o recebimento do questionado produto, objeto da Cédula de Produto Rural e, inclusive, pleitear o sequestro do produto que constitui objeto da garantia Cedular não havendo portanto, plausibilidade quanto ao direito sustentado.

Na realidade pode-se dizer que o perigo seria inverso, tendo em vista que se trata de produto perecível e, ademais, n
ão se pode olvidar, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto

de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a possibilidade de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, de recebimento pela Recorrida da soja negociada.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, os requisitos restaram evidenciados, diante do inadimplemento da obrigação, aliado ao fato de que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora, autorizando o deferimento do arresto dos grãos na quantidade avençada, mediante a prestação de caução. (N.U 1001148-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CAUTELAR DE ARRESTO SOBRE LAVOURA DE SOJA – INDÍCIO DE PROVA QUE EVIDENCIA O DESVIO DO PRODUTO CONSTRITADO NOS ARMAZÉNS DA RECORRENTE TERCEIRA PREJUDICADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO QUE APARELHA A EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA SOJA GARANTIA DE PENHOR AGRÍCOLA EM PRIMEIRO GRAU – PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA CREDORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto consiste na apreensão judicial de bens com objetivo de garantir ao credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Se a Execução é lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja garantido de penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros registradas no Cartório, somado a indício de que o produto estava nos armazéns da recorrente, é circunstância que confere plausibilidade ao direito invocado pela Autora/Agravada, porque comprovam o negócio jurídico, a inadimplência e o de dano iminente dada a facilidade de comercialização e de perecimento do produto.

O perigo da demora se consubstancia na facilidade de comercialização dos grãos de soja no mercado, assim como também na possibilidade de perecimento do produto, além de que pode ser desviado ou subtraído em manifesto prejuízo à Agravada.

Ausência do perigo de dano à agravante, porquanto o arresto foi condicionado à prestação de caução pela agravada. (N.U 1010176-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Diante dessas considerações, tenho não se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, para acolhimento da pretensão recursal diante falta de demonstração da plausibilidade do direito sustentado e da possibilidade de prejuízos como alegam os Recorrentes.

Portanto, ao menos neste momento processual à mingua de requisitos elencado no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024